Tribunal: TCU
Processo: 028.986/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1632024, modalidade Pregão e Uasg 452003 (Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS CÁRNEOS (BOVINO, SUINO, FRANGO E PEIXE))

Inteiro teor:
Acórdão 2838/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, por perda de objeto, expedir as medidas descritas no 1.7 e arquivar os autos, informando-se o teor desta deliberação à Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.986/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria Municipal de Educação - Município de Mogi das Cruzes (46.523.270/0004-20). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Educação - Município de Mogi das Cruzes. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Bruno Alexander Mauricio (100150/OAB-PR). 1.7. Medidas: dar ciência à Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, da ocorrência das seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 163/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. adoção, no edital, de especificações técnicas e parâmetros para descrição de produtos integrantes do objeto com detalhamento excessivo, não condizente com os parâmetros usuais de mercado, como composição e proporção de ingredientes, formatos exatos antes e após cocção e processos específicos de congelamento IQF ( Individually Quick Frozen ), configurando restrição indevida à competitividade do certame e à obtenção de propostas mais vantajosas, constatada especialmente nos itens 7 a 13, 15, 16 e 19 a 21 do Lote 1 de ampla concorrência do Pregão Eletrônico SRP 163/2024, em infração ao art. 9o, inc. I, da Lei 14.133/2021; 1.7.2. ausência de demonstração, durante a fase de planejamento e mediante o devido Estudo Técnico Preliminar (ETP), em afronta ao previsto no art. 18 da Lei 14.133/2021, necessária e suficiente a justificar as disposições constantes do instrumento convocatório quanto: 1.7.2.1. à efetiva adequação do critério adotado para parcelamento do objeto, por itens ou unidades autônomas sempre que tecnicamente viável, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, que, embora previsto, deve buscar possibilitar o alcance da proposta mais vantajosa e potencialização da competitividade entre os licitantes, consoante a Súmula TCU 247/2004; 1.7.2.2. às declarações consideradas obrigatórias aos licitantes vencedores, e respectivas condições e formas de apresentação, a exemplo daquelas solicitadas por meio dos itens 8.14.3 a 8.14.8 do Edital, que devem restringir-se ao previsto na legislação aplicável e às finalidades da contratação; e 1.7.2.3. ao orçamento estimado empregado para referência de preços na licitação, com discriminação dos critérios e composições dos preços utilizados para sua formação, que deve ser compatível com os valores praticados no mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto, nos termos da Lei 14.133/2021, arts. 18 e 23, e legislação pertinente.